Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA FORA DO PERÍMETRO DO IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619, STJ. ÁREA EXCLUÍDA DA AVALIAÇÃO. EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA APÓS A EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE. EXPLORAÇÃO. POTENCIAL REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ADOTADO PELO PERITO.
1. Nos termos da Súmula 619 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”
2. Se nem a indenização por benfeitorias ou acessões realizadas em área pública é permitida, muito menos razoável seria admitir-se que a edificação construída em imóvel público fosse considerada no valor de avaliação de um imóvel de propriedade do particular, de modo que tal área deve ser excluída do valor de avaliação do bem penhorado.
3. A edificação realizada após a emissão da Carta de Habite-se, dentro do perímetro do imóvel penhorado, explorada e com potencial de regularização junto à Administração, deve ser considerada no valor de avaliação do imóvel penhorado, devendo ser mantido o percentual utilizado pelo perito.
4. Recurso parcialmente provido.